Tribunal: TJSP
Processo: 2212259-38.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
*Agravo de instrumento. Ação Declaratória de Rescisão Contratual c.c. Restituição de Valores. Contrato verbal de parceria comercial. DECISÃO que rejeitou a arguição de nulidade da decisão que determinou a intimação do demandado reconvinte para efetuar o recolhimento da taxa judiciária devida em relação à Reconvenção. INCONFORMISMO do demandado deduzido no Recurso. EXAME: Autora que ajuizou a Ação

Ementa:
*Agravo de instrumento. Ação Declaratória de Rescisão Contratual c.c. Restituição de Valores. Contrato verbal de parceria comercial. DECISÃO que rejeitou a arguição de nulidade da decisão que determinou a intimação do demandado reconvinte para efetuar o recolhimento da taxa judiciária devida em relação à Reconvenção. INCONFORMISMO do demandado deduzido no Recurso. EXAME: Autora que ajuizou a Ação Declaratória fundada em contrato verbal de parceria comercial, requerendo a restituição da quantia emprestada para o demandado, que por sua vez apresentou pedido reconvencional de repetição do indébito. Sentença de parcial procedência da Ação e da Reconvenção. Demandado apela, aduzindo pedido de "gratuidade", que foi indeferido, com determinação de recolhimento do preparo recursal. Agravo Interno interposto pelo demandado que foi rejeitado. Recurso Especial apresentado pelo demandado, que não foi admitido pela D. Presidência desta Seção de Direito Privado. Agravo em Recurso Especial interposto pelo demandado ao qual foi negado provimento, com trânsito em julgado no dia 25 de março de 2025. Impossibilidade da declaração de deserção da Apelação na Vara de origem. Nulidade da decisão agravada bem configurada. Decisão anulada, com determinação de retorno dos autos para este E. Tribunal de Justiça, para o processamento do Recurso de Apelação. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.*